Tribunal: TJDFT
Processo: 0743476-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelos réus, no qual afirmam a ocorrência de vício no acórdão que confirmou a sentença que “(i) declarou que o autor não é responsável pela dívida reclamada e os condenou, solidariamente, nas obrigações de (ii) retirar o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, bem como (iii) pagar indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00”. Aduzem que o acórdão deixou de analisar os documentos apresentados e que comprovam a recusa do plano ao pagamento da integralidade das despesas hospitalares (2o réu - ID 43164523, pág. 2), bem como o pagamento de todas as despesas hospitalares relativas à parte autora (1o réu – ID 43164518).
2. Repisam os fundamentos de fato e de direito apresentados nos recursos inominados. Requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício e, consequentemente, devidamente apreciados os elementos expostos.
3. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese, os embargantes não lograram apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, sobretudo no que se refere à ausência de responsabilidade do autor pela dívida reclamada, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 15 a 17 da ementa.
6. Cumpre ressaltar que o valor do comprovante de pagamento apresentado pelo Plano de Saúde (R$ 378.298,00) difere, em muito, do total das despesas hospitalares (R$ 106.126,92) constantes no documento ID 43164518. Não há qualquer documento que detalhe as despesas incluídas no referido pagamento. Desse modo, não é possível inferir que as despesas hospitalares do autor estejam incluídas no referido pagamento.
7. Demais disso, verifica-se que o valor da dívida cobrada do autor (R$ 32.235,19) não condiz com a soma das despesas indicadas no campo “Resumo da Conta Hospitalar” (R$ 49.625,41) cujo pagamento foi supostamente negado pelo Plano de Saúde (ID 43164523).
8. Necessário esclarecer que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
9. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.
10. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
11. Assim sendo, a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1].
12. No presente caso, as partes alegam a existência de vícios na decisão embargada, mas limitaram-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo dos embargantes revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
13. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
14. Ademais, “nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (Enunciado 125, FONAJE).
15. Dessarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição de ambos os embargos, é medida que se impõe.
16. Embargos de declaração opostos pela ré SAMEDIL conhecidos e rejeitados.
17. Embargos de declaração opostos pelo réu HOSPITAL SANTA LÚCIA conhecidos e rejeitados.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)